Tribunal: TJSP
Processo: 1044646-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Dano moral. Alegada inscrição abusiva de nome em sistema de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré à reparação de danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade civil do SCPC. Conduta ilícita não comprovada. Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que cumpriu a determinação prevista

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Dano moral. Alegada inscrição abusiva de nome em sistema de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré à reparação de danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Responsabilidade civil do SCPC. Conduta ilícita não comprovada. Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que cumpriu a determinação prevista no artigo 43, §2o, do CDC. Envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000282097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044646-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SCPC BOA
VISTA SERVIÇOS, é apelada RUBIA CARLA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
Voto no 1222
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Scpc Boa Vista Serviços
Apelado: Rubia Carla Silva Oliveira
Juiz: Luiz Antonio Carrer.
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedido
indenizatório. Dano moral. Alegada inscrição abusiva de nome
em sistema de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré
à reparação de danos morais sofridos pela autora.
Inconformismo da parte ré. Responsabilidade civil do SCPC.
Conduta ilícita não comprovada. Órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito que cumpriu a determinação
prevista no artigo 43, §2o, do CDC. Envio de correspondência
ao endereço fornecido pelo credor. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
97/99, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para condenar a ré à
reparação de danos morais sofridos pela autora em razão da inscrição irregular de seu nome
no sistema de proteção ao crédito, bem como condenou as partes ao pagamento das verbas
de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta que não é parte legítima, porque é
mero processador de informações prestadas por seus associados e não realiza a inscrição de
nome de devedores, e sim o órgão responsável pela efetiva inscrição do nome da autora em
cadastro de inadimplente. No mérito, argumenta que a responsabilidade civil é exclusiva de
terceiro. Afirma que houve notificação prévia da autora efetuada pelo terceiro, o Serasa
Experian, de São Paulo, nos termos do artigo 43, §3o, do Código de Defesa do
Consumidor. Pleiteia o afastamento da indenização, pois a autora contém algumas
restrições de crédito e isso não implica abalo à imagem, e, subsidiariamente, pretende a
redução da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 116/117) e
contrarrazões (fls. 120/132).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento, ficando prejudicado o exame da
alegada ilegitimidade de parte, porque não haverá prejuízos ao interesses da apelante.
A apelada pretende a responsabilização da apelante em razão da falta
de notificação prévia, ao fato que gerou a inscrição indevida de seu nome ao cadastro de
proteção ao crédito, tudo em consequência da violação do disposto no artigo 43, §2o, do
Código de Defesa do Consumidor.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que a falta de comunicação prévia do consumidor, antes da inclusão de seu nome no
cadastro de inadimplentes, gera danos morais indenizáveis (REsp. no 1.061.134, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 10.12.2008, apreciado sob a sistemática do então vigente art. 543-C do
Código de Processo Civil):
“Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo
quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida
a Min. Relatora quanto ao ponto”.
Na mesma linha a Súmula no 359, do Superior Tribunal de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
antes de proceder à inscrição”.
A apelante, embora alegue que não realiza a inscrição de nomes de
inadimplentes em cadastro de proteção ao crédito, comprovou que a apontada inscrição
indevida pelo Banco Santander (fls. 20/21) foi precedida de notificação, tendo, inclusive,
demonstrado que o mesmo ocorreu em relação ao crédito do Banco Carrefour (fls. 78/87).
Note-se que o endereço ao qual foi encaminhada a notificação prévia
(fls. 79 e 83) é o mesmo da qualificação da apelada em sua petição inicial (fl. 1), bem como
que a apelada, em resposta ao recurso, mesmo diante das provas dos autos e dos
argumentos da apelação, limitou-se a afirmar que a apelante "não trouxe nos autos o envio
da notificação" (fl. 130).
Importante ressaltar, ainda, que o órgão mantenedor do cadastro não
estava obrigado a demonstrar que a correspondência foi recebida pela apelada, e sim
apenas o seu envio dela. Nesta traça preleciona a Súmula 404 do STJ: “É dispensável o
aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação
de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Assim, diante da comprovação da notificação prévia endereçada ao
local apontado pelo credor da apelada, é de ser reformada a r. sentença e julgar
improcedente o pedido de responsabilidade civil atribuída ao SCPS pela apelada.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 15% do valor da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil),
ressalvado o fato de a parte apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1044646-79.2017.8.26.0100
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator